Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CRIME FORMAL. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSO ADVOGADO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDUZIR A INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARTICULAR. PROCURAÇÃO PARTICULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de estelionato, disposto no art. 171, caput, do Código Penal, configura-se quando o agente emprega qualquer meio fraudulento, de modo a induzir ou manter alguém em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Demonstrado o dolo do réu, que de forma predeterminada, empregou artifício para induzir e manter a vítima em erro, fazendo esta acreditar ter contratado advogado habilitado para prestar serviços profissionais de advocacia consultiva e contenciosa, visando a obtenção de vantagem ilícita (honorários advocatícios que é a remuneração privativa de profissional habilitado na OAB), inviável a absolvição do acusado por atipicidade material.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime, disposto no art. 171, caput, do CP (estelionato) pelo lastro probatório robusto, não há que se falar em absolvição por aplicação do in dubio pro reo, devendo a condenação criminal ser mantida.
4. Configura-se o crime de falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP) por qualquer uma das condutas a seguir: a) omitir (não mencionar), em documento público ou particular, a declaração que nele devia constar; (b) inserir (introduzir diretamente); ou (c) fazer inserir (forma indireta), nele, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.
5. Verificado que, no caso, o réu conscientemente, fez com que a vítima inserisse declaração falsa em documento particular, ao emitir procuração em seu favor como se advogado fosse, criando obrigação indevida de prestação de honorários advocatícios, a condenação por falsidade ideológica deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.